Tribunal: STF
Processo: RE 447458
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Acórdão que 
   determina a aplicação das alíquotas previstas na Resolução CIEX 
   nº 02/79 para o cálculo da restituição de créditos-prêmio de IPI. 
   Matéria infraconstitucional. Agravo regimental não provido. Não 
   cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de 
   ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até,
   de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas 
   indireta à Constituição da República.